Tribunal: TJES
Processo: 5001574-44.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001574-44.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: MARTA LUCIENE BRANCO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001574-44.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. e MARTA LUCIENE BRANCO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS
INDEVIDOS REALIZADOS EM
PROVENTOS
DE APOSENTADORIA DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.

DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS.. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9903303. Contrarrazões apresentadas pela recorrida Marta, id. 9903308, com registro que a parte recorrida encontra-se assistida por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9903303), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9903301), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, pelo que:

DECRETO
à revelia da primeira ré,
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
;

DECLARO
a inexistência da relação jurídica entre as partes, impondo-se a primeira ré a obrigação de cancelar o referido contrato de serviços referentes a sigla “PAULISTASERVIÇOS (PSERV)”, objeto da lide;

RATIFICO
a Decisão liminar de ID nº 37676133, a qual determinou que as rés cessassem os descontos na conta corrente da autora, sob o título “PSERV”, no valor de
R$ 59,95 (cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos)
, no prazo de 10 (dez) dias, não úteis, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cobrança indevida realizada, limitada ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

CONDENO
as rés, de forma solidária, a restituir em favor da autora, o valor de R$ 59,95 (cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos) a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

CONDENO
as rés, ao pagamento do importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com reparação material, em dobro, e dano moral,

em que a parte autora alega que ao verificar sua conta corrente, verificou que passou a sofrer descontos em seu benefício, promovidos pela parte ré, denominado PSERV, no valor de R$ 59,95, os quais reputa indevidos, pois

nunca contratou nenhum serviço junto a requerida. Desta forma, requer a declaração de inexistência do debito, devolução dos valores descontados, em dobro, bem como a reparação moral.

O Recorrente Bradesco, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, não existir qualquer ilícito por parte do Bradesco, pois mero meio de pagamento, postulando pela improcedência em relação ao Banco, afirma ainda que caso assim, não entenda, seja afastada a condenação por reparação moral, pois cobrança indevida não gera dano moral.

Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que os requeridos não comprovam
a ciência e inequívoca manifestação de vontade da Recorrente quanto à contratação dos serviços cobrados em seu desfavor, de modo que acertado o entendimento exarado no que se refere à declaração de inexistência dos contratos impugnados e à repetição de indébito em dobro comandada.

A alegação de improcedência do pedido em face do Bradesco não prospera, pois,
é dever do meio eletrônico de intermediação de pagamentos oferecer segurança mínima quanto à real identidade dos agentes que operam por meio de seu sistema, ou seja, para implementar uma cobrança o intermediário deve se certificar que esta é legítima, ostentando todos os requisitos de validade a autorizar a exação.

Quando a expectativa de segurança não é atendida, como na hipótese, o intermediador deve ser responsabilizado pelos riscos decorrentes da falha de seu serviço, sobretudo por não ter sido carreado ao feito o suposto contrato, pactuado entre a autora e terceiro.

Em relação a reparação moral é de ser reconhecido, porquanto é evidente que a autora

ao observar descontos indevidos em seus
proventos
passa por sentimentos de angústia, frustração, injustiça e raiva muito acima da normalidade. Em geral, o aposentado ou pensionista percebe baixos valores mensais e o dinheiro é usado para as primeiras necessidades da vida. Qualquer desfalque indevido, por mais ínfimo que pareça, causa preocupação, angústia e ansiedade acima da normalidade, além de inesperada e apreensiva alteração da rotina, circunstâncias que caracterizam o prejuízo moral.

Sopesando tais elementos, é cabível a condenação em R$ 2.000,00 ( dois mil reais), a título de danos morais, por se mostrar como uma quantia razoável, proporcional e suficiente para repreender a ora recorrente e, ao mesmo tempo, compensar todo sofrimento e grande frustração experimentados, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
o Recorrente BANCO BRADESCO S.A ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais ao patrono da recorrida Marta Luciene Branco, que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)